Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CUSTO EFETIVO TOTAL. INEXISTÊNCIA DE IIRREGULARIDADE. COBRANÇA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO DE MORA. PRESERVAÇÃO DA NATUREZA SINALAGMÁTICA DAS PRESTAÇÕES E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabia ao autor demonstrar a irregularidade no Custo Efetivo Total ao mês informado no contrato por meio de demonstrativo de cálculo, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC).
2. “Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual” (REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
3. No caso, a previsão de cobrança de juros remuneratórios no período de mora ou inadimplemento apenas preserva a natureza sinalagmática das prestações e o equilíbrio econômico do contrato.
4. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Tampouco há possibilidade de sua revisão, se não restou demonstrada sua abusividade, à luz da taxa média de mercado.
5. É legitima a cláusula que transfere ao contratante a responsabilidade pelo pagamento das despesas com a cobrança do débito, em caso de eventual inadimplemento, uma vez que o instrumento contratual prevê iguais condições para o agente financeiro (art. 51, XII, do CDC), além de encontrar compatibilidade com o art. 395 do Código Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.